Tribunal: TJPA
Processo: 0804507-22.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804507-22.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DO SOCORRO COSTA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804507-22.2020.814.0028

APELANTE: BANCO BMG

APELADO: MARIA DO SOCORRO COSTA AMORIM

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA; PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO: DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO, REJEITADAS – MÉRITO: ART. 373, II DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de
Ilegitimidade passiva
.
O contrato firmado entre as partes foi assinado em 07.02.2014 enquanto a cessão de crédito foi realizada em 05/12/2014, sendo, portanto, posterior à avença em apreço. Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O
art. 355, I do CPC/15
[1]
, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas. Legalidade. Ausência de configuração de julgamento antecipado. Preliminar rejeitada.

3.

Prejudiciais de mérito. Prescrição e decadência.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que a violação do direito ocorre de forma contínua, o prazo prescricional e decadencial renova-se a cada prestação, portanto, tendo em vista que a última prestação foi prevista no contrato para vencer em 11/2020, denota-se a não ocorrência dos institutos na espécie, eis que a ação foi ajuizada em 31/07/2020. Prejudiciais de mérito rejeitadas.

4.

Mérito:
Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, juntou o contrato de empréstimo assinado pela apelada (ID 15322051
),
assim como os documentos pessoais da parte autora,
Sra. Maria do Socorro Costa Amorim
, os quais correspondem com os documentos juntados à inicial
.

4.1.

Nesse contexto, resta indene de dúvida que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804507-22.2020.814.0028

APELANTE: BANCO BMG

APELADO: MARIA DO SOCORRO COSTA AMORIM

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
Banco BMG
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá julgou parcialmente procedente a
ação desconstitutiva de anulação de contrato e/ou revisão de cláusulas contratuais, com pedido de tutela provisória, repetição do indébito, c/c danos materiais e morais
, tendo como ora apelada, a Sra.
Maria do Socorro Costa Amorim
.

Em sede de alegações exordiais a autora, Maria do Socorro Costa Amorim, afirmou que
foi ludibriada pela instituição financeira a contratar o produto de cartão de crédito consignado sem o seu consentimento, quando acreditava estar contratando o produto de empréstimo consignado, tendo, dessa forma, a instituição financeira ofertado, camufladamente, um cartão de crédito em forma de empréstimo consignado.

A contestação foi vinculada ao ID nº 15322048, constando dentre os documentos comprobatórios o contrato assinado pela apelada (ID nº 15322051).

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 15322079) que assim previu:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
como liquidada a dívida da parte autora e extinto o contrato contraído com o
BANCO BMG S.A
em relação ao mútuo contraído em 2011, em razão do contrato de “cartão de crédito consignado” e, em consequência, interromper as cobranças atrelado a eles,
consolidando-se, assim, a tutela antecipada já deferida
.

b) CONDENAR
o
BANCO BMG S.A
, a restituir,
em dobro,
todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

c) CONDENAR
o
BANCO BMG S.A
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

d) CONDENAR
o
BANCO BMG S.A
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”

Inconformado, o Banco BMG apresentou recurso de apelação (ID nº 15322082).

Em suas razões, a apelante suscita,
preliminarmente
,
a

ilegitimidade passiva do BMG
com relação ao contrato de empréstimo de nº 246261679, ponderando que o refinanciamento reclamado, anteriormente vinculado ao BMG, foram cedidos no ano de 2014 ao Banco Itaú, momento em que o BMG deixou de trabalhar com empréstimos consignados, passando então, apenas a atuar com cartões de crédito consignado.

Suscita ainda a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, alegando que o julgamento antecipado do mérito impossibilitou ao apelante comprovar as suas alegações e que, além disso, impossibilitou a realização de prova pericial contábil.

O apelante, pontua ainda a existência de hipóteses prejudiciais de mérito no caso, alegando a ocorrência de
decadência
do direito da apelada, ressaltando que o art. 178, II disciplina que é de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico e que a apelada distribuiu a presente ação em 31/07/2020, nove anos depois.

Na sequência, afirma a ocorrência de
prescrição parcial
, à luz do disposto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor, devendo qualquer eventual determinação judicial relacionada ao contrato em debate observar a data de 09.06.2015 como marco inicial para sua abrangência.

No mérito
, defende a legalidade dos descontos, ausência de conduta irregular do BMG observando-se, inclusive, que os valores foram transferidos para a conta de titularidade da apelada que a mesma detinha conhecimento do cartão de crédito, restando justificados os descontos em sua folha de pagamento.

Reforça que a reforma da sentença é necessária, pois viola o princípio do pacta sunt servanda, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes sem qualquer vício de consentimento.

Esclarece que o contrato celebrado é de cartão de crédito consignado, com a possibilidade de realização de saques e compras, não constituindo ato ilícito, conforme tese firmada pelo STJ, no tema repetitivo 1085.

Assevera que cumpriu com o dever de informação, respeitou ao pacta sunt servanda, afirmando ainda a inexistência de danos materiais, ausência de má-fé do BMG, impossibilidade de devolução em dobro de valores, inexistência de danos morais.

De outra banda, aduz que sendo indubitável que os valores disponibilizados pelo BMG não foram devolvidos ao banco em sua integralidade, sendo devida a correção para recompensar o Banco BMG.

Pela eventualidade, argumenta a possibilidade de recálculo do contrato, aplicando-se taxa de juros pactuada para empréstimo consignado à época da contratação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada
in totum
a sentença e julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada centraliza argumentações acerca das novas regras de uso de cartão de crédito, a partir de 3.4.2017, pontuando que a omissão a esse respeito foi conveniente para o banco que e locupletou por uma década sobre sua cliente, ora apelada.

Pugna, por fim, para que seja negado provimento ao apelo do autor, reformando-se a sentença apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

Preliminares

Ilegitimidade passiva

Em sede preliminar, o apelante alega que o refinanciamento reclamado, foi cedido no ano de 2014 ao Banco Itaú, oportunidade em que o BMG deixou de trabalhar com empréstimos consignados, passando a atuar com cartões de crédito consignado.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes foi assinado em 07.02.2014 enquanto a cessão de crédito foi realizada em 05/12/2014, sendo, portanto, posterior à avença em apreço.

Dessa feita,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Cerceamento de defesa

A preliminar

de

c
erceamento de defesa funda-se na alegação de impossibilidade de comprovação das alegações e realização de prova pericial contábil, em decorrência do julgamento antecipado.

Nesse viés, impende consignar que o art. 355, I do CPC/15
[1]
, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas.

Assim, não se pode olvidar que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, eis que amparado por fundamento legal.

Com essas ponderações
r
ejeito a preliminar tendo por fundamento o cerceamento de defesa.

Prejudiciais de Mérito

Decadência e Prescrição parcial

O art. 27 do CDC assevera que “
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

Na hipótese dos autos tem-se que os descontos não restaram atingidos pelos institutos da prescrição e da decadência, porquanto o suposto negócio jurídico firmado entre as partes é um contrato de trato sucessivo cuja contagem não leva em conta seu início, mas sim o término da relação jurídica.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que a violação do direito ocorre de forma contínua, o prazo prescricional e decadencial renova-se a cada prestação, portanto, tendo em vista que a última prestação foi prevista no contrato para vencer em 11/2020, denota-se a não ocorrência dos institutos na espécie, eis que a ação foi ajuizada em 31/07/2020.

Dessa sorte, rejeito as prejudiciais de mérito suscitadas pelo apelante.

MÉRITO

Cinge-se o objeto recursal na negativa de reconhecimento da contratação do empréstimo consignado
, fato gerador de
indenização por danos morais nos moldes requeridos na exordial.

Analisando o caso, é importante sopesar que, uma vez alegada a não celebração do contrato e comprovado os descontos efetuados, recai sobre a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC, senão veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, juntou o contrato de empréstimo assinado pela apelada (ID 15322051
),
assim como os documentos pessoais da parte autora,
Sra. Maria do Socorro Costa Amorim
, os quais correspondem com os documentos juntados à inicial
.

Nesse contexto, resta indene de dúvida que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Dessa feita, evidenciando-se que a Sra. Maria do Socorro Costa Amorim não trouxe substrato mínimo com escopo de comprovar suas alegações, múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do CPC, o
negócio

jurídico deve ser vislumbrado juridicamente como sendo
perfeito e acabado, afigurando-se inviável a procedência da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Belém, 05/09/2023